Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração, no qual o embargante afirma a ocorrência de omissão no Acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso objetiva a análise acerca da existência de vício de omissão sobre a matéria suscitada pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os Embargos de Declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
4. Na hipótese vertente, não há vício de omissão a ser sanado, pois os fundamentos exarados no Acórdão embargado afastaram fundamentadamente a tese de ilegitimidade passiva da embargante.
5. O rompimento da relação jurídica entre a embargante e a Operadora do plano de saúde posteriormente aos fatos objetos da ação não afastam a sua responsabilidade, a qual decorre da atuação com fornecedora do serviço de saúde, consoante excerto acima.
6. Na espécie, denota-se claramente que o Embargante pretende o reexame de matéria que já foi solucionada. Entretanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e deve ser objeto de recurso próprio, se cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese de cabimento enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1717708, 07178732020218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023; Acórdão 1733916, 07327117920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023.